Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DEVERES ANEXOS À BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Uma vez que a parte apelante expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Não se conhece do recurso no tocante às matérias não arguidas na origem e nem enfrentadas na sentença por constituir verdadeira inovação recursal.
3. Verificando-se que, ao contrário do defendido pela parte ré, houve a devida consideração dos valores efetivamente pagos ao se atribuir o valor da causa, devendo ser mantido o valor informado pelo autor na petição inicial.
4. A comprovação da mora é pressuposto processual para a ação de busca e apreensão e deve se dar mediante notificação extrajudicial, encaminhada e recebida no endereço do devedor, ainda que por terceiro, ou pelo protesto do título.
5. O fato de ter o banco autor enviado notificações também para o endereço desatualizado não tem o condão de macular a constituição da ré em mora.
6. Não há que se falar em inobservância dos deveres anexos à boa-fé contratual pelo banco autor, quando as partes se encontram em tratativas para pagamento do débito, ante a inadimplência da ré, não podendo esta querer exigir do credor que suspenda a cobrança dos demais contratos para viabilizar que a ré proceda ao pagamento do contrato que ela achar mais vantajoso, mormente ao se considerar que a purga da mora deve ser efetuada com o pagamento do valor total da dívida, conforme disposição do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Tendo a ré contratado o seguro prestamista de forma voluntária e autônoma, sem qualquer demonstração de vinculação ao contrato bancário, não há que se falar em venda casada.
8. Apelação parcialmente conhecida e não provida.